Tribunal: TCU
Processo: 020.102/2024-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-10-29
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando do Exército, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno do Exército para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 9627/2024-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade e com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992 e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão de pensão militar as interessadas a seguir relacionadas, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 020.102/2024-0 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessadas: Amanda Levandoski Rosa Bueno (XXX.144.019-XX); Debora Maura de Oliveira Rosa (XXX.597.459-XX); Debora Maura de Oliveira Rosa (XXX.597.459-XX); Janaina dos Santos Ribeiro (XXX.047.299-XX); Lucelia Barros de Sant Anna (XXX.885.519-XX); Lucia de Fatima Gomes de Oliveira (XXX.182.747-XX); Marielle Regiane dos Santos Ferreira Pinto (XXX.384.249-XX); Moana Manoela dos Santos (XXX.752.429-XX); Patricia Fatima dos Santos Brant (XXX.127.729-XX); Rosane Pereira de Oliveira (XXX.306.177-XX); Rosangela Aparecida dos Santos (XXX.090.859-XX); Roselia Levandoski Rosa (XXX.883.149-XX); Tatiana Fatima dos Santos da Silva (XXX.408.379-XX); Terezinha Milleo de Siqueira (XXX.121.509-XX); Terezinha Milleo de Siqueira (XXX.121.509-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Diretoria de Inativos e Pensionistas /Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.